Tribunal: TJDFT
Processo: 0721726-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721726-85.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: OSWALDINO TRINDADE DESPACHO 1. Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. (ID no 27691658) contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento por manifesta inadmissibilidade (ID no 27095656). 2. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para o julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO